Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. APTIDÃO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática de difusão ilícita de drogas pelo acusado, razão pela qual não procede o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

3. Conforme entendimento assentado pelo STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.